Tribunal: STF
Processo: ARE 1562754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ARTIGO 155, §4.°, DO CÓDIGO PENAL (RÉU DIEGO) E ARTIGO 155, §4.°, IV, DIVERSAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (RÉUS, VINÍCIUS, GILMÁRIO, JEFFEROSN E ALBER). RECURSOS DEFENSIVOS. APELAÇÃO DO RÉU ALBER QUE SUSCITA: 1) QUESTÃO PRELIMINAR DE INÉPCIA DE DENÚNCIA, OFERECIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. NO MÉRITO, PUGNA PELA: 2) ABSOLVIÇÃO, ARGUMENTANDO A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, O QUAL NÃO SE MOSTRARIA APTO PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO PROLATADA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: 3) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO RÉU DIEGO PUGNANDO: 1) ABSOLVIÇÃO, ARGUMENTANDO: 1.1) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA NA HIPÓTESE DOS AUTOS; 1.2) ATIPICIDADE DA CONDUTA, EIS QUE SE TRATARIAM DE BEM ABANDONADOS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: 2) REDUÇÃO DA PENA, ANTE O RECONHECIMENTO DO INSTITUTO JURÍDICO DO ARREPENDIMENTO POSTE RECURSO DO RÉU JEFFERSON QUE SUSCIT QUESTÃO PRELIMINAR DE INÉPCIA DENÚNCIA, OFERECIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. NO MÉRITO, PUGNA PELA: 2) ABSOLVIÇÃO, ARGUMENTANDO: 1.1) A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, O QUAL NÃO SE MOSTRARIA APTO PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO PROLATADA; 1.2) ATIPICIDADE DA CONDUTA, EIS QUE SE TRATARIAM DE BEM ABANDONADOS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: 2) APLICAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6, EM RELAÇÃO À CONTINUIDADE DELITIVA. APELO DO RÉU VINÍCIUS QUE SUSCITA: 1) QUESTÃO PRELIMINAR REFERENTE: 1.1) POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, COM O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL DE 1' INSTÂNCIA PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA; 1.2) ILICITUDE DA PROVA, ANTE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NO MÉRITO, PUGNA PELA: 2) ABSOLVIÇÃO, ARGUMENTANDO: 2.1) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA NA HIPÓTESE DOS AUTOS; 2.2) A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, QUANTO À MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS, O QUAL NÃO SE MOSTRARIA APTO PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO PROLATADA AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA; E 2.3) ATIPICIDADE DA CONDUTA, EIS QUE SE TRATARIAM DE BEM ABANDONADOS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: 3) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA; OU, AO MENOS, A APLICAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6; 4) RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.; E 5) A REVISÃO DAS PENAS SUBSTITUTIVAS, PARA QUE PASSE A CONSTAR, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. APELAÇÃO DO RÉU GILMÁRIO QUE SUSCITA: 1) QUESTÃO PRELIMINAR REFERENTE À ILICITUDE DA PROVA, SOB A ALEGAÇÃO: 1.1) INDEVIDA ACESSO A APLICATIVO DE MENSAGENS, O QUE OFENDERIA O PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO À INTIMIDADE, PRIVACIDADE E SILÊNCIO; 1.2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA; 1.3) NULIDADE DA "CHAMADA DO CORRÉU" DIEGO MENDES, COMO MEIO DE PROVA. NO MÉRITO, PUGNA PELA: 2) ABSOLVIÇÃO, ARGUMENTANDO: 2.1) A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, QUANTO À MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS, O QUAL NÃO SE MOSTRARIA APTO PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO PROLATADA AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA; E 2.2) ATIPICIDADE DA CONDUTA, EIS QUE SE TRATARIAM DE BEM ABANDONADOS, O QUE ENSEJARIA A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO RÉU; SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: 3) A ACOMODAÇÃO DA PENA-BASE NO PISO MÍNIMO COMINADO EM LEI; 4) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO ABUSO DE CONFIANÇA E AO CONCURSO DE AGENTES; 5) A FIXAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS, REJEIÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. [...]



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Recursos de apelação interpostos, por meio das respectivas Defesas, pelo réu Diego, condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4.° do Código Penal; e pelos réus Alber, Jefferson, Vinícius e Gelmário, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4.°, IV, diversas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal. Inicialmente, destacam-se e rejeitam-se as questões preliminares arguidas pelas Defesas. Suscitam as Defesas dos réus Alber e Jefferson, primeira questão preliminar de nulidade do processo, ao argumento de inépcia da denúncia, formulada pelo órgão ministerial, alegando que esta não teria descrito, de forma individualizada, os fatos criminosos imputados a ca com todas as suas circunstâncias. 



    A toda evidência, imperioso realçar que, toda pessoa acusada de prática de crime possui o direito inalienável de ser informado, antecipadamente e de forma detalhada da acusação que pesa contra si. 



    Nesta perspectiva, pode-se constar da leitura da inicial proposta, que a mesma é clara e determinada na exposição das condutas atribuídas aos ora recorrentes, respeitados os requisitos previstos no artigo 41 do C.P.P., uma vez relatar, em consonância com o momento embrionário em que foi formulada, os fatos e as circunstâncias dos crimes em tela, havendo, ademais, a especificação de local, tempo, objeto delituoso e singular modus operandi, considerando tratar-se de 06 denunciados, tudo a proporcionar-lhes a plena defesa assegurada pela Constituição da República. Outrossim, quanto suposta ausência de justa causa para a persecução penal, descabida a alegação neste momento processual, cabendo ser dito, de proêmio, que tal procedimento somente é admitido em casos de extrema excepcionalidade, nos quais é evidente a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria e/ou materialidade ou, ainda, a extinção da punibilidade.



    Em todos estes casos, padece a ação penal da necessária "justa causa", ou seja, conforme o Direito, para a persecução penal.



    In casu, é importante registar, quanto ao argumento ora levantado pela Defesa do réu Alber, em sede recursal, que o STJ "tem posicionamento firme no sentido de que 'a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente'" (AgRg no RHC 148.212/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). Na ensanchas, tampouco há se falar em "erro material" em face da inclusão do réu Alber na exordial acusatória, sendo certo que, o fato de o mesmo não ter sido indiciado pela autoridade policial, em nada vincula na sua opinio defleti, mormente, Página o órgão mini terik123 repise-se, ap s, a El tr0. ° prolatação do édito condenatório em desfavor do mesmo. Suscita a Defesa do réu Vinícius, a segunda questão preliminar, referente à possibilidade de oferecimento ao mesmo do Acordo de Não Persecução Penal, pleiteando a remessa dos autos ao órgão ministerial de 1° instância para que formule proposta neste sentido.



    Importante mencionar que, o instituto jurídico do "acordo de não persecução penal" veio disciplinado pelo novel art. 28-A, caput e §§, do Estatuto Processual Penal, o qual foi incluído pela Lei n.° 13.964, de 24.12.2019, mais conhecida como "Pacote Anticrime".



    Com efeito, a Lei n.° 13.964, de 24.12.2019 trouxe um significativo avanço ao ordenamento jurídico pátrio, no que diz respeito à efetivação da justiça criminal consensual, a qual possui como escopo desafogar o Poder Judiciário e aguçar o foco do Direito Penal brasileiro, como ultima ratio, ao cumprimento da sua missão precípua, de prevenção geral e especial das condutas típicas de maior relevância, de acordo com a expressividade das lesões produzidas, em face dos bens jurídicos mais essenciais.



    Outrossim, tanto o Supremo Tribunal Federal, como o Superior Tribunal de Justiça atribuíram a tais normas legais interpretação conforme a Constituição, no sentido de que tal instituto despenalizador constitui direito subjetivo do autor da infração penal, se presentes estiverem todos os requisitos objetivos e subjetivos, previstos em lei. Seguindo-se tal raciocínio, observa-se da redação do art. 28-A do C.P.P, acrescentado pela Lei n° 13.964/2019, que a mesma permite concluir-se que a admissão da verdade dos fatos, ou seja, a confissão formal e circunstanciada, acerca da prática da infração penal (sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos), pode ser efetivada, espontaneamente, pelo investigado, se interessado em celebrar em seu benefício o "acordo de não persecução penal", alternativamente, tanto perante a autoridade policial, como ao órgão do Ministério Público.



    Este não é, sob nenhum aspecto, a hipótese vertent un iâ24 vez poder-se observar que, em qualquer moment ô m El tr 0 . ° sedes administrativa ou judicial, o réu Vinícius sequer esbouçou a intenção de admitir a prática do delito de furto continuado, ora em análise.



    Veja-se, para tanto, que ao ser ouvido, tanto na delegacia de polícia (termo de declarações de fls. 78), quanto em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu Vinícius optou pela garantia constitucional ao silêncio. Ademais, tampouco nas peças apresentadas por sua Defesa, de resposta à Acusação (fls. 264) e de alegações finais (index 0733), foi cogitada a eventual possibilidade de confissão dos atos delitivos que lhe são imputados, aliás, muito ao revés, eis que, em todos os momentos, sustenta a Defesa a tese da negativa da autoria delitiva, a qual, inclusive, é mantida em sede de recurso de apelação, ora em análise.



    Oportuno realçar, no ponto, que a jurisprudência pátria repele a chamada "nulidade de algibeira", expressão cunhada pelo Ministro Humberto de Gomes Barros, a qual invoca estratégia utilizada pela Defesa, consistente em "guardar" suposta irregularidade ou nulidade, a fim de ser apresentada somente em momento que lhe for mais conveniente. No tocante à terceira questão preliminar, suscitam as Defesas dos réus Vinícius e Gilmário, questionamentos quanto à legalidade dos "prints" de tela de aparelho celular, nas quais os réus trocariam mensagem por meio ao aplicativo whatsapp.



    Sobre o tema, cabe ser dito, no atinente à inviolabilidade do sigilo previsto no inciso XII do artigo 5° da C.R.F.B, em suas várias vertentes (de correspondência, de comunicações telegráficas, de dados (bancários, fiscal), telefônicas, temáticas, etc.), anote-se que, a jurisprudência do S.T.F., já se assentou na esteira de que, suas quebras são admissíveis, "... sempre que as liberdades públicas estiverem sendo utilizadas como instrumento de salvaguardas de práticas ilícitas." (HC 70.814/SP, rel. Min. Celso de Mello, la Turma, DJ 1 — de 24/06/1994, p. 16650) (itálicos nossos), e "Embora a regra seja a privaciadademostra-se possível o acesso a dados sigilosos, para o de inquérito ou persecução criminal e por ordem ju ante indícios de prática criminosa." (HC 89.083, rel. Mm. Marco Aurélio, ia Turma, j. 19/08/2008, DJE — 06/02/2009). Contudo, como bem analisou o Magistrado sentenciante, não se trata o caso dos autos, de falar-se em ofensa aos princípios do sigilo ou intimidade dos acusados, considerando que, o próprio corréu Diego, espontaneamente, apresentou os referidos "prints" de tela de celular, por ocasião de seu comparecimento na delegacia de policial, ocasião em que admitiu a prática do furto, não se observando, portanto, no contexto apresentado, quaisquer ilegalidades.



    Ainda sobre os "prints" de tela de aparelho celular, alegam as Defesas a possibilidade da quebra da cadeia de custódia, questionando a autenticidade do conteúdo das informações, o qual, segundo entendem, poderia ser facilmente alterado.



    A possibilidade de ocorrência de nulidade da prova pericial, com a quebra da cadeia de custódia, sob a justificativa de que as mudanças do Código Processo Penal promovidas pela Lei n° 13.264/2019 alteraram os arts. 158 e 159 do C.P.P., com procedimentos necessários a preservação e o rastreamento dos vestígios do crime, não se observa no presente caso.



    Sabe-se que, o instituto da "cadeia de custódia", diz respeito à idoneidade do caminho, que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo que qualquer interferência, durante o trâmite processual, pode resultar na sua imprestabilidade. Tem-se como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. Porém, a simples alegação defensiva, referente à possibilidade de edição das mensagens trocadas por meio do aplicativo Whatsapp, com o apagamento de alguns textos, não passa de ilação desprovida de qualquer outro suporte a sustentar tal hipótese, sequer tendo produzido a Defesa elemento hábil de prova, capaz de questionar, validamente, que, em algum momento, o contexto da 7 (e-STJ Fl.1242) Documento recebido eletronicamente da origem mensagens trocadas poderia ter sido adulterado, registrar, por oportuno, que tampouco, qualquer do apresentou às autoridades públicas, seu aparelho telefonia celular como meio de discutir a autenticidade das referidas mensagens.



    À propósito, a jurisprudência pátria se orienta no sentido de que, além de não bastar o simples argumento de prejuízo (sem a devida comprovação deste), meras alegações não são suficientes para, por si só, caracterizar a quebra de cadeia de custódia e, por conseguinte acoimar de ilicitude e invalidar a prova pericial, de molde a acarretar nulidade processual. Precedentes do S.T.F., do S.T.J., de outros Tribunais e deste Sodalício.



    Em relação à quarta questão preliminar, a Defesa do réu Gilmário suscita a ocorrência de nulidade da "chamada do corréu" Diego Mendes, como meio de prova. Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se tratar-se a referida "chamada do corréu" Diego, na verdade, de simples comparecimento do mesmo em sede policial, ocasião em que, acompanhado de sua advogada, foi tomada sua declaração, na qual admitiu a prática delitiva, descrevendo a dinâmica das ações criminosas com a participação dos demais corréus.



    Neste contexto, vê-se que, os questionamentos da Defesa do réu Gilmário não apresentam pertinência ao caso concerto, eis não se tratar dos institutos da delação ou colaboração premiada, sendo despicienda, portanto, a observância de requisitos e ditames previstos nas legislações específicas que instituíram os referidos institutos. Aliás, cabe ser registrado que, as supostas irregularidades sequer foram arguidas pela Defesa do próprio réu Diego, o qual poderia, em tese, ser o maior interessado em buscar os benefícios previstos nas leis especiais.



    Vale frisar, ainda, que estas declarações prestadas pelo réu Diego, em sede policial, não foram os únicos elementos a embasar o édito condenatório, proferido em 1° grau de jurisdição, como será, mais adiante, melhor detalhado. Assim, diante dos fundamentos expostos, rejeitam-se todas as questões preliminares suscitadas pelas Defesas.



    Quanto ao principal mérito dos apelos defe S i V § 2 7 interpostos, verifica-se, em acurada análise dos elem 11t0 S ÓddO Eletrn.° dos autos, que a materialidade e a autoria dos crimes e furto, resultaram plenamente demonstradas, por meio do inconteste conjunto probante apresentado nos autos, com destaque às firmes e coerentes palavras das testemunhas arroladas pelo órgão acusatório, ouvidos em sedes policial e judicial, sendo tais narrativas corroboradas pelos demais elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no sentido de que os réus, na função de camareiros do Hotel Fasano, localizado no bairro de Ipanema, cidade do Rio Janeiro, praticaram diversos furtos, em um esquema que consistia na chegada dos acusados nos quartos dos hóspedes, para recolher suas bagagens, no momento do checkout, sendo que, em muitas vezes, diversos brindes — conhecidos no jargão da hotelaria como `amenitties' (tais como garrafas de vinho, necessaire com perfumes e hidratantes,...) — que eram deixados pelo hotel para os hóspedes, não eram levados por estes. Segundo a prova dos autos, nestas ocasiões os furtos ocorriam, recolhendo os réus os brindes deixados no quarto, os quais eram colocados numa bolsa, posteriormente deixada no púlpito da garagem do estabelecimento, local onde não havia câmeras de segurança, o que propiciava os réus, juntamente com o corréu Pedro (autos desmembrados), o qual exercia a função de Capitão-Porteiro, arrecadarem os bens, que seriam, em seguida, divididos entre todos os envolvidos na ação criminosa.



    Cabe destacar que, todas as testemunhas foram ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que repisaram suas declarações prestadas em sede policial, inexistindo quaisquer indícios no sentido de que as mesmas possam falsear ou esconder a verdade sobre os fatos que lhe foram questionados, servindo, assim, plenamente como alicerces ao alcance condenatório, haja vista que em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.



    Os réus, Gilmário e Alber, em seus interrogatórios, negaram ter praticado os crimes que lhe são imputados tw 9 (e-STJ Fl.1244) Documento recebido eletronicamente da origem denúncia, já os réus, Diego e Vinícius, exerceram o de permanecerem em silêncio em juízo. O réu Jeff revel, não compareceu em sede judicial. irei 0(128 Não obstante o silêncio do réu Diego, em juízo, verifica-se que o mesmo, em sede policial, prestou declarações, admitindo a prática do crime de furto, e, ainda, descrevendo a dinâmica das ações criminosas envolvendo todos os réus, ora apelantes.



    O réu Diego, aliás, foi o estopim de toda a investigação policial, uma vez que, procurou seus superiores do hotel e expôs o que vinha acontecendo, declarando-se arrependido de ter participado do furto realizado no dia 28/05/2017 (único do qual havia concorrido). Assim, ao procurar a Delegacia de Polícia, juntou (index 00015), também, uma carta manuscrita e assinada, com fotos e lista dos produtos do furto somente daquele dia (28/05/2017), totalizando R$ 4.295,00 (quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais), e, ainda, "prints" de mensagens trocadas pelos réus, por meio do aplicativo Whatsapp, tudo a pormenorizar, em detalhes, o esquema de furtos que vinha ocorrendo, há bastante tempo, no Hotel Fasano, o que ensejou a apresentação, por parte da empresa, de notitia critninis à autoridade policial. Outrossim, quanto à referida carta, levada à Delegacia pelo próprio réu Diego, não se observam quaisquer tipos de questionamento quanto a sua idoneidade, considerando, ainda, encontrar-se seu conteúdo condizente às demais provas produzidas.



    Ante o contexto perfectibilizado nos autos, verifica-se que, em sendo idôneos e coincidentes com os demais elementos do processo e não invalidados por contra-indícios a ensejarem dúvida, apta a periclitar a certeza quanto a algum tema, são os indícios hábeis a colaborar com um decreto condenatório, como apresenta-se o caso dos autos, no qual todos os fatos apurados, em sede policial - com especial relevo à detalhada descrição dos fatos feita pelos réu Diego - apresentam perfeita concatenação lógica à prova colhida em juízo, sob os mantos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    Importante destacar, ainda, que, ao contrário do que pretendem fazer crer as Defesas, pinçando trocas d io (e-STJ Fl.1245) Documento recebido eletronicamente da origem Página mensagens isoladas dos réus, o que se verifica é id29 contexto das conversas travadas entre os mesmos, o Was . Eletrn. ° pelos "prints" de tela do aparelho celular do réu Diego, nao deixa dúvidas - eis que em plena harmonia aos demais elementos de prova produzidos - sobre o envolvimento, consciente e ativo, de todos os acusados nas repetidas ações criminosas de furto, ora em análise.



    Cabe realce, também, que, não obstante o cuidado dos acusados em não serem flagrados, os gerentes do hotel, Bruno e Tomás, ao serem ouvidos em juízo, declararam terem encontrado bolsas contendo itens deixados por hóspedes. Confira-se: "Relatou que, no mesmo dia, foi até o maleiro e encontrou alguns bens por lá" (testemunha Bruno); e "Afirmou que estava saindo do hotel, quando viu uma sacola no púlpito dos manobristas. Asseverou que entregou a sacola ao gerente Bruno e foi embora" (testemunha Tomas).



    Neste quadro, pode-se constatar, com a certeza exigível na esfera penal, que os argumentos veiculados pelas Defesas, quanto à suposta fragilidade probatória, em relação à materialidade e autoria delitivas, não encontram eco no robusto acervo de provas alocado aos autos, o qual evidencia a inequívoca prática do crime de furto continuado pelos ora apelantes, sendo oportuno realçar que, alegações da Defesa no sentido de que haveriam câmeras, aptas à captação das imagens do púlpito da garagem — onde eram colocadas as bolsas com os bens subtraídos - e que estas não foram apresentadas, propositalmente, pelo estabelecimento comercial, não apresentam o menor lastro de credibilidade, tampouco sendo explicitados motivos idôneos que indiquem a razão tal atitude de empresa em face de seus funcionários. Importante, no ponto, rechaçar a alegação insistente das Defesas no sentido da atipicidade das condutas dos réus recorrentes, uma vez que se tratariam os bens subtraídos de "coisa abandonada".



    Ora, não se verifica a menor viabilidade de acolhimento de tal súplica, eis encontrar-se absolutamente esclarecido nos autos, pelas firmes e coesas palavras dos gerentes do hotel, que todos os funcionários, no momento da contratação, sã 11 (e-STJ Fl.1246) Documento recebido eletronicamente da origem cientificados do protocolo adotado pela empres 0 sentido de que, os brindes não levados por hospedes syen El tro.' ' ser, integralmente, devolvidos à equipe de mordomia s o hotel, sendo que, em caso de ser algum funcionário presenteado com alguns destes itens, há um formulário próprio do estabelecimento, no qual o hóspede deve, além de especificar tanto o objeto quanto o nome do empregado beneficiado, assinar o documento.



    Não há nos autos nada neste sentido.



    Ressalte-se que, conforme apurado nos autos, os réus tinham o cuidado de dirigirem-se aos quartos, para buscarem as malas dos hóspedes de saída, antes da chegada das camareiras, funcionárias que tinham — dentro da organização da empresa - a incumbência de retornar à gerência, os brindes deixados pelos clientes.



    Diga-se, ainda, que, não obstante veicule a Defesa do réu Jefferson a possibilidade de que os gerentes, Tomás e Bruno, teriam autorizado a entrega dos bens aos réus, fato é que, os mesmos, em sedes policial e judicial, não apenas negaram tais fatos, como descreveram o protocolo de devolução dos itens, conforme ora demonstrado. Todos os réus, com exceção de Diego, foram demitidos por justa causa, sendo oportuno esclarecer, quanto ao tema, que as argumentações levantadas pela Defesa do réu Alber, em relação às ações trabalhistas apresentadas pelos réus demitidos, em nada são influentes ao deslinde da ação penal, ora em análise, a qual possui procedimentos e objetivos absolutamente distintos do âmbito da Justiça do Trabalho, na qual se discutiam questões atinentes à existência ou não de "justa causa" nas referidas demissões. Portanto, não há a menor dúvida, até mesmo pela prova material coligida aos autos, no sentido de que os réus tinham plena ciência de que, não obstante fossem produtos deixados por hóspedes, estes deveriam ser devolvidos à empresa, real proprietária dos bens, que tampouco se despojou dos mesmos, não se tratando, pois, de bens "abandonados", o que evidencia o dolo dos acusados, elemento subjetivo na conduta de subtrair coisa móvel alheia.



    Descabida, ainda, a argumentação absolutória da IefeI3l do réu Vinicius, no sentido de que, o mesmo não estakLde aj etro„ plantão nos dias em que ocorreram as subtrações, a uma porque tais datas sequer foram individualizadas no contexto probatório, a duas em razão de a prova dos autos ser clara no sentido de que, ainda que não participassem de alguma subtração específica, todo o material furtado era dividido entre os agentes ativos da ação criminosa, o que revela a participação e conivência dos réus entre todas as práticas dos crimes de furto, o que, por sua vez, perfectibiliza a incidência da qualificadora referente ao concurso de agentes, ante a inequívoca divisão de tarefas entre os autores da ação, visando o desígnio criminoso comum.



    Por outro lado, também não há se cogitar de absolvição dos réus, ao argumento de aplicação do princípio da insignificância à hipótese dos autos. Como sabido, ante a ausência de previsão legal, a jurisprudência vem elaborando critérios objetivos a fim de viabilizar a incidência prática, do princípio da insignificância, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais." (STF. i a Turma - HC112262/MG - Rel. Min. Luis Fux).



    Não se pode olvidar, ainda, que a ínfima amplitude da lesão patrimonial, potencialmente resultante dos crimes de tal natureza, aliada à primariedade do agente, consistem em vetores, que já se viram expressamente levados em conta pelo legislador penal pátrio, quando da concepção da figura do privilégio, a exemplo do que foi estatuído nos artigos 155, § 2°, 170 e 171, § 1°, do Estatuto Repressivo. Assim, dos argumentos expostos em sede de razões recursais, verifica-se que o levantamento sobre os bens furtado, somente na última ocasião (28/05/2017) somam valor total de R$ 4.295,00 (quatro mil, duzentos e noVéntalé32 cinco reais), quantia mais de quatro vezes super' ao El tro. salário-mínimo da época dos fatos, de R$ 937, (quatrocentos e trinta e sete reais). 



    Ou seja, montante muito superior ao valor referência, de 10% do salário-mínimo, utilizado pelos Tribunais Superiores, como um dos parâmetros ao reconhecimento do princípio da bagatela.



    Desta feita, não obstante o acusado Diego tenha se mantido no emprego no Hotel Fasano, conclui-se que o ato ilícito, in hipothesis, praticados por todos os réus, não representa um indiferente penal, diante do significativo grau de reprovabilidade da conduta praticada, considerando não apenas o valor, como, também, a natureza da res furtivae, itens de luxo, tudo a revelar a extrema relevância da ação criminosa, ante a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Vislumbra-se, assim, que a ação criminosa, sub examen apresenta elevado desvalor, o que exsurge das circunstâncias do fato, o qual não pode ser caracterizado como um irrelevante penal, eis que, caracterizada a tipicidade formal e material da conduta dos acusados, não há se cogitar, na hipótese dos autos, da aplicação do princípio da insignificância/bagatela, mantendo-se o reconhecimento da prática do crime de furto pelos mesmos.



    Finalmente, não há dúvidas no sentido de que os delitos de furto foram consumados, posto que resultou caracterizada a inequívoca inversão da posse dos bens subtraídos, configurando, assim, a consumação do delito patrimonial, ora em análise. Em tal conjuntura, constata-se que, as teses sustentadas pelas Defesas, encontram-se absolutamente alijadas do coeso conjunto probatório produzido pelo órgão ministerial, sendo certo que, o ônus da prova fica a cargo de quem a alega, vez que o art. 156 do C.P.P. se aplica a ambas as partes, no processo penal. Tal vem explicit